Tribunal: TJMT
Processo: 1028773-80.2022.8.11.0003
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028773-80.2022.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Nao Cumulatividade, Suspensão da Exigibilidade, Repetição de indébito, Honorários Advocatícios em FGTS, Efeitos]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[TRIANGULO DAS PEDRAS INDUSTRIA DE MARMORES E TECNOLOGIAS LTDA - CNPJ: 11.509.170/0001-12 (AGRAVADO), KAREN KELLY ROSSATTO DOS SANTOS - CPF: 006.282.131-82 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), UPOZ CREATIVE INDUSTRIA DE MARMORES E TECNOLOGIAS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), MARMORARIA SANTA CRUZ EIRELI EPP - EPP - CNPJ: 10.775.383/0001-23 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTISSIMO SENHOR DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JUNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ICMS POR ESTIMATIVA. ADESÃO A PARCELAMENTO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. DISCUSSÃO JUDICIAL. LEGITIMIDADE ATIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO
.

I.
Caso em exame

1.

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível, que manteve sentença de procedência em ação anulatória c/c repetição do indébito. A decisão reconheceu a inexigibilidade da CDA n. 2018715027, relativa ao ICMS por estimativa, e determinou a restituição dos valores pagos pela empresa autora
.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão:

(i) saber se a adesão a parcelamento administrativo configura confissão irretratável da dívida tributária, impedindo discussão judicial posterior; e

(
ii
) saber se a empresa autora possui legitimidade ativa para pleitear a restituição do ICMS, na condição de contribuinte de direito.

III. Fundamentos da decisão

3.
A jurisprudência do STJ (Tema 375) e deste Tribunal é pacífica ao reconhecer que a confissão de dívida para fins de parcelamento não impede a discussão judicial quanto aos aspectos jurídicos da obrigação tributária, sobretudo quando se discute a legalidade da constituição do crédito
.

4.
No caso concreto, a CDA se refere à cobrança de ICMS por estimativa, modalidade que admite controle judicial da legalidade, especialmente diante
de prova de pagamento e ausência de demonstração de repasse do encargo financeiro ao consumidor final.

5.
A decisão agravada analisou adequadamente os documentos apresentados, inclusive os comprovantes de pagamento do valor de
R$ 20.690,84 (vinte mil, seiscentos e noventa reais e oitenta e quatro centavos)
, e presumiu legítimo o pedido de restituição diante da não comprovação do repasse, afastando o enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese

6
. Diante do exposto, conhece-se do agravo interno
e, no mérito, nega-lhe provimento, mantendo-se
incólume

a decisão monocrática impugnada
.

Tese firmada: “
1. A adesão ao parcelamento do crédito tributário não impede o controle judicial da legalidade da cobrança, inclusive da validade da CDA.

2
.
Presume-se legítimo o pedido de restituição de ICMS pago indevidamente por contribuinte de direito, quando não demonstrado o repasse do encargo financeiro ao consumidor final
.
”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível originária da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, em sede de Ação Anulatória de Débito Fiscal c/c Repetição do Indébito, na qual se declarou a inexigibilidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) n. 2018715027, relativa ao ICMS por estimativa, e condenou o ente estadual à restituição do valor pago, no montante de
R$ 20.690,84 (vinte mil, seiscentos e noventa reais e oitenta e quatro centavos), corrigido
monetariamente e acrescido de juros legais
, bem como ao pagamento de honorários advocatícios
.

Sustenta o agravante, Estado de Mato Grosso, que a decisão monocrática incorreu em equívoco ao não reconhecer a perda superveniente do interesse de agir, uma vez que a empresa agravada teria aderido, de forma voluntária, ao parcelamento do débito fiscal, o que implicaria confissão irretratável da dívida e renúncia ao direito de defesa, nos termos do art. 5º da Lei Estadual n.º 8.672/2007. Argumenta que, ao aderir ao parcelamento,
a
empresa reconheceu a existência da
dívida, razão pela qual não mais poderia questioná-la judicialmente, requerendo, por isso, a extinção do feito sem resolução do mérito.

Alega, ainda, que a parte agravada não comprovou ter assumido o ônus financeiro do tributo, conforme exigido pelo art. 166 do Código Tributário Nacional (CTN), o que lhe retiraria a legitimidade ativa para pleitear a repetição do indébito tributário. Defende, portanto, a indevida restituição dos valores pagos, haja vista a ausência de comprovação de que o encargo do ICMS não foi transferido ao consumidor final.

Em contrarrazões, a parte agravada, TRIÂNGULO DAS PEDRAS INDÚSTRIA DE MÁRMORES E TECNOLOGIAS LTDA, sustenta que a adesão ao parcelamento administrativo não constitui impedimento ao questionamento judicial da legalidade da exação tributária, especialmente quanto aos aspectos jurídicos da obrigação tributária. Argumenta que houve pagamento efetivo de parte do valor parcelado, com a devida juntada aos autos dos respectivos comprovantes bancários, razão pela qual, declarada a nulidade da CDA que originou o parcelamento, é devida a restituição dos valores pagos indevidamente,
sob pena
de enriquecimento ilícito por parte do Estado.

Sem manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível que manteve sentença de procedência em Ação Anulatória de Débito Fiscal c/c Repetição do Indébito, ajuizada por TRIÂNGULO DAS PEDRAS INDÚSTRIA DE MÁRMORES E TECNOLOGIAS LTDA, a qual declarou a inexigibilidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) n. 2018715027, concernente ao ICMS cobrado por estimativa, e determinou a restituição dos valores pagos pela empresa agravada.

O cerne da controvérsia reside em aferir se a adesão a parcelamento administrativo de débito fiscal implica confissão irretratável da dívida e, por conseguinte, obsta o contribuinte de discutir judicialmente a exigibilidade do
crédito

tributário
.

Sustenta o agravante, em síntese, que a parte agravada aderiu voluntariamente ao parcelamento do débito, ato que configuraria confissão irretratável da dívida e renúncia ao direito de defesa, resultando na perda superveniente do interesse de agir. Alega, ainda, a ausência de legitimidade ativa para pleitear a restituição de tributo indireto (ICMS), sob o argumento de que não foi demonstrado o efetivo ônus financeiro suportado pela empresa.

O recurso, contudo, não merece acolhimento.

Inicialmente, quanto à alegada renúncia ao direito de ação em virtude da adesão ao parcelamento, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a confissão da dívida, para fins de parcelamento, não impede a discussão judicial da obrigação tributária quanto aos seus aspectos jurídicos. Vejamos:

TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PARCELAMENTO. CONFISSÃO DE
DÍVIDA .
DISCUSSÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. 1. A confissão de dívida para fins de parcelamento dos débitos tributários não impede sua posterior discussão judicial quanto aos aspectos
jurídicos .
Os fatos, todavia, somente
poderão
ser reapreciados se ficar comprovado vício que acarrete a nulidade do ato jurídico. 2. Posição consolidada no julgamento do
REsp
1.133 .027-SP, Rel. Min. Luiz
Fux
, Rel. para o acórdão
Min .
Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 13.10.2010, pendente de publicação, submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ
n .
8/2008. 3. Agravo regimental não provido.

(STJ -
AgRg
no
REsp
: 1202871 RJ 2010/0135906-0, Relator.: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 01/03/2011, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/03/2011)

Tal entendimento vem sendo reiteradamente aplicado por esta Corte. Nesse sentido, destaca-se:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. CONFISSÃO DE DÍVIDA PARA FINS DE PARCELAMENTO REALIZADO DURANTE O CURSO DA
AÇÃO .
PAGAMENTO INTEGRAL. POSSIBILIDADE DE CONTINUIDADE DA AÇÃO EM RELAÇÃO AOS ASPECTOS JURÍDICOS DA RELAÇÃO TRIBUTÁRIA. EXTINÇÃO DA DEMANDA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. INTERESSE DE AGIR
RECONHECIDO .
SENTENÇA CASSADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A confissão de dívida realizada para fins de parcelamento dos débitos tributários não impede a discussão judicial dos aspectos jurídicos da relação tributária. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema 375) e deste Tribunal consolidada nesse
sentido .
2. A controvérsia nos autos se limita à legalidade da cobrança de multa por suposta falta de emissão de nota fiscal, matéria eminentemente jurídica, que pode ser apreciada pelo Judiciário mesmo após a quitação do débito confessado. 3. A extinção do processo sem resolução do mérito por suposta perda de interesse processual em virtude do parcelamento e quitação do
débito tributário é medida que não se coaduna com os preceitos de acesso à justiça e ampla defesa, conforme dispõe o artigo 5º, XXXV, da Constituição
Federal .
Sentença cassada.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1002133-
32.2018.8 .
11.0051, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 29/05/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 03/06/2024)

Logo, a adesão ao parcelamento, por si só, não possui o condão de obstar o controle judicial da legalidade da CDA ou da própria cobrança fundada em regime de ICMS por estimativa — matéria que, no caso concreto, foi devidamente enfrentada pelo juízo de origem, com fundamentação fática e jurídica suficientes.

Quanto à alegação de ilegitimidade ativa para pleitear a restituição dos valores pagos, à luz do art. 166 do Código Tributário Nacional, observa-se que a decisão recorrida enfrentou adequadamente a questão, consignando que a empresa agravada comprovou documentalmente os pagamentos efetuados, que totalizam R$ 20.690,84

(
vinte mil, seiscentos e noventa reais e oitenta e quatro centavos
)
.

Diante da ausência de comprovação, por parte do agravante, de que o encargo financeiro do tributo foi repassado ao consumidor final, presume-se legítimo o pedido de restituição, afastando-se a hipótese de enriquecimento sem causa.

Dessa forma, inexiste qualquer mácula na decisão agravada. Ao revés, verifica-se que ela se encontra em plena conformidade com o ordenamento jurídico e com a jurisprudência dominante, razão pela qual deve ser integralmente mantida.

Ante o exposto, conheço do agravo interno e nego-lhe provimento, mantendo integralmente a decisão agravada
,
por seus
próprios

fundamentos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025